Tribunal: STF
Processo: Rcl 95205
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por SAMUEL STEINBACH DA SILVA contra decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos do processo n. 0020968-06.2024.5.04.0024, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “a controvérsia tem origem na Reclamação Trabalhista (...) proposta por Samuel Steinbach da silva em face DO CENTRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Na referida ação, o reclamante pugna pelo reconhecimento de vínculo de emprego sem anotação na CTPS entre 09/08/2023 e 04/03/2024 (...). Destaca-se que, no caso originário, o autor não possuía CNPJ em seu nome, nem se reconhecia como prestador de serviços, incluindo a inexistência de contrato escrito acordando uma suposta prestação de serviços” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “em 06/06/2025, foi determinada a suspensão no processo em virtude do Tema n. 1389 do STF (...). A parte autora insurgiu-se contra a decisão (...). Contudo, a decisão foi mantida pelo Juízo (...), estando a reclamatória suspensa desde então” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão de sobrestamento, portanto, amplia indevidamente o alcance do Tema 1.389, aplicando a suspensão nacional a hipótese que não guarda identidade material com o paradigma de repercussão geral. Tal providência compromete a autoridade da decisão desta Corte ao desconsiderar a delimitação objetiva estabelecida pelo Relator quanto às causas efetivamente abrangidas” (fl. 3 e-doc. 1).

Argumenta que “o sobrestamento indiscriminado de casos em que se discute o reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, especificamente naqueles casos em que não há contrato escrito de prestação de serviços, produz indevida paralisação da prestação jurisdicional, fomenta insegurança jurídica e tensiona os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da proteção ao trabalho” (fl. 3, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 4):

“A contestação juntada aos autos contém a alegação de prestação de serviço de forma autônoma. 
O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603, na data de 14/04/2025, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida no Tema 1389, e determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso que versem sobre a mesma controvérsia. Segue a decisão citada: 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 
Ante o acima exposto, em atenção à decisão vinculante, suspendo o feito até ulterior deliberação do STF ou decisão definitiva acerca do Tema 1389. 
As partes deverão informar nos autos o julgamento ou revisão da liminar, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. 
Intimem-se e, após, sobreste-se a ação.”

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar a suspensão do feito de origem, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada, ao desconsiderar a inexistência de contrato formal escrito e, ainda assim, determinar o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral, promoveu indevida aplicação do paradigma a hipótese fática distinta daquelas por ele abrangidas.

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constata-se que a autoridade reclamada aplicou a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da repercussão geral) à hipótese fática diversa daquela contemplada no precedente paradigma, razão pela qual reconheço a inadequação de sua incidência ao caso concreto.

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente